Tribunal: TJMT
Processo: 1034932-56.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034932-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER DE SOUZA - CPF: 003.138.781-02 (APELANTE), RONILTO RODRIGUES GONCALVES - CPF: 695.250.481-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO INDENIZATÓRIA – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA EM AÇÃO DIVERSA – DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES – PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO – NOVA INSCRIÇÃO – NÃO COMPROVADA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MEIO ESCORREITO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em aplicação estrita ao disposto no art. 536,
caput
e § 3.o do CPC, o meio cabível, adequado e útil para ver a satisfação da obrigação albergada pela declaração de inexistência do débito é o cumprimento de sentença, pelo que se mostra acertada a decisão que reconheceu a falta de interesse de agir da autora, mormente quando expresso o pronunciamento judicial determinando, em ação anterior, a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de restrição de crédito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
WAGNER DE SOUZA

em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
movida em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em suas razões recursais, a Apelante pugna pela reforma da sentença objurgada, sob o argumento de que
a exclusão do seu nome dos cadastros de proteção ao crédito já havia sido objeto de determinação judicial pelo Julgador singular na Ação Declaratória de Inexistência de Débito n.o 1037125-78.2020.8.11.0041 e que, mesmo assim, a empresa Apelada promoveu nova inclusão em seu nome, referente à mesma dívida.

Nestes termos, pugna pela reforma da sentença, com o prosseguimento do feito na instância de origem.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do Apelo, “
a fim de que seja dado
prosseguimento ao feito na instância de origem
”.

Contrarrazões no ID. 144538264.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

De início, passo a análise da Justiça Gratuita.

Com efeito,
a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

Porém, a Constituição Federal, exige a
demonstração da insuficiência de recursos àqueles que pleitearem a gratuidade
, conforme preceitua o artigo 5.o, inciso LXXIV.

Na hipótese,
pelos documentos juntados aos autos, entendo que o Recorrente se enquadra no perfil de hipossuficiente, eis que encontra-se desempregado,
o que, por si só, é capaz de demonstrar a sua incapacidade financeira e, assim, amparar a sua pretensão.

Diante dessas considerações,
concedo
os benefícios da justiça gratuita para o processamento deste recurso.

Quanto ao mérito, c
onforme relatado, a
ação ajuizada pelo Apelante tem por escopo a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de suposta nova negativação de seu nome nos cadastros de proteção de crédito por dívida reconhecida como inexistente nos autos de n.o 1037125-78.2020.8.11.0041, que tramitou perante a 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Ao analisar os autos, o Juiz singular extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de que “
este se transveste de verdadeiro cumprimento de sentença, uma vez que já há prestação jurisdicional que atende os anseios autorais, sob pena de enriquecimento sem causa
”.

Com efeito, após detida análise das razões recursais, tenho que a sentença objurgada não merece quaisquer reparos, conforme a seguir exposto.

Como é cediço, o interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação. Destarte, o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo. Ademais, o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia. Sobre a matéria, ilustrativas são as lições de Humberto Theodoro Júnior,
in verbis
:

"O interesse de agir, que é instrumental e secundário, surge da necessidade de obter por meio do processo a proteção ao interesse substancial. Entende-se, dessa maneira, que há interesse processual" se a parte sofre um prejuízo, não propondo a demanda, e daí resulta que, para evitar esse prejuízo, necessita exatamente da intervenção dos órgãos jurisdicionais.

Localiza-se o interesse processual não apenas na utilidade, mas especificamente na necessidade do processo como remédio apto à aplicação do direito objetivo no caso concreto, pois a tutela jurisdicional não é jamais outorgada sem uma necessidade, como adverte Allorio. Essa necessidade se encontra naquela situação 'que nos leva a procurar uma solução judicial, sob pena de, se não o fizermos, vermo-nos na contingência de não podermos ter 'satisfeita uma pretensão (o direito de que nos afirmamos titulares)'. Vale dizer: o processo jamais será utilizável como simples instrumento de indagação ou consulta acadêmica. Só o dano ou o perigo de dano jurídico, representado pela efetiva existência de uma lide, é que autoriza o exercício do direito de ação. Falta interesse, portanto, se a lide não chegou a configurar-se entre as partes, ou se, depois de configurada, desapareceu em razão de qualquer forma de composição válida". (In: Curso de Direito Processual Civil, v.01, 55. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 104).

Nesse sentido, somente consubstanciadas necessidade e utilidade, torna-se imperioso o reconhecimento do interesse da parte no ajuizamento da contenda.

No caso dos autos, tenho que o meio judicial eleito pela parte Apelante, de fato, não possibilita a tutela do direito vindicado, haja vista que a questão de fundo do feito ancora-se na ilegalidade da inscrição do seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, tendo em vista a existência de sentença transitada em julgado, por meio da qual declarou-se a inexistência do débito objeto da restrição creditícia promovida pela Apelada.

Ora, para além de decisão expressa no sentido da exclusão do nome do consumidor do cadastro de proteção ao crédito é cediço que a baixa na negativação do nome do consumidor é consectário lógico da declaração de inexistência do débito, sendo certo que as questões dela decorrentes devem ser formuladas perante o juízo em que processada e julgada a ação declaratória.

Assim, uma vez já resolvida a questão da baixa do nome do Apelante dos cadastros de proteção ao crédito, não se pode formular novo pedido sobre o mesmo tema, carecendo o autor de interesse processual (art. 330, III, do CPC).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO RECONHECIDA EM AÇÃO DIVERSA - DETERMINAÇÃO DE BAIXA DO NOME DO CONSUMIDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EXPRESSO - NOVA INSCRIÇÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - NECESSIDADE - INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. O interesse de agir se consubstancia na verificação do binômio necessidade/adequação, de modo que o provimento jurisdicional deve se afigurar necessário à solução da crise de direito material submetida a juízo, e o acesso às vias judiciais deve ser útil para a prestação jurisdicional que se pleiteia. Em aplicação estrita ao disposto no art. 536, caput e § 3o do CPC, o meio cabível, adequado e útil para ver a satisfação da obrigação albergada pela declaração de inexistência do débito é o cumprimento de sentença, pelo que se mostra acertada a decisão que reconheceu a falta de interesse de agir da autora, mormente quando expresso o pronunciamento judicial determinando, em ação anterior, a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de restrição de crédito. (TJMG - AC: 10000220756209001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/05/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022).

Ressalta-se
, por oportuno, que não há qualquer elemento capaz de ensejar a tese de que se trata de negativação nova - ou mesmo que a negativação anterior persiste no nome do consumidor, situação que, de qualquer forma, deve ser noticiada nos autos da ação originária.

Neste sentido, em se tratando de inscrição já discutida e resolvida nos autos anteriormente ajuizados, por aplicação estrita ao disposto no art. 536, caput e § 3.o do CPC, o meio cabível, adequado e útil para ver a satisfação da obrigação albergada pela declaração de inexistência do débito é, mesmo, o cumprimento de sentença, pelo que se mostra acertada a decisão que, de plano, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito.

Vale consignar que com o descumprimento da obrigação de não fazer pela Apelada, expressamente determinado em sentença, torna-se possível, ao menos em tese, a responsabilização da concessionária de energia elétrica por perdas e danos eventualmente suportados pelo Recorrente, nos termos do que dispõem os artigos 822 e 823 do CPC, aplicáveis ao cumprimento de sentença por força do art. 771 do CPC.

Assim, deve ser noticiada no cumprimento de sentença a eventual letargia no cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer derivada da mesma causa jurídica e, bem assim, amparada na existência de sentença transitada em julgado sobre o caso.

Pertinente a lição do doutrinador Antônio Claudio da Costa Machado:

"(...) em razão do presente dispositivo é possível ao credor de obrigação de fazer, ou de não fazer, pedir: a) a tutela específica do caput (isto é a cominação do preceito); b) a pena cominatória do presente § 2o; c) providência que assegure o resultado prático equivalente; d) as perdas e danos do § 1o para o caso das três medidas anteriores se revelarem ineficientes. Observe-se que a tutela específica (a) e a multa cominatória (b) tanto podem ser concedidas em conjunto sob a forma de liminar, como sob a forma de provimento final de mérito, de acordo com os §§ 3o e 4o abaixo. Observe-se, por fim, que ao credor também é lícito requerer as perdas e os danos do § 1o, isoladamente, caso não deseje tentar ver cumprida especificamente a obrigação". (
In
Cumprimento de sentença, liquidação de sentença e insolvência civil, ed. Melhoramentos, 2008, p. 472-473). - grifo nosso.

Logo, a sentença deve ser mantida integralmente.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso e mantenho incólume a sentença invectivada.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022